Tribunal: TJES
Processo: 0008328-09.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008328-09.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DERLAN SANTOS DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 20, § 3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 479, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. 3. ANULAÇÃO DO PROCESSO. ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA SE BASEOU EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. NÃO ACOLHIDO. 4. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. A defesa sustenta que o
Parquet
leu, no plenário do júri, sentença prolatada em desfavor do apelante, na qual constava sua condenação pelo crime de tráfico de drogas em processo distinto ao dos autos julgado pelo júri, sem que houvesse previamente juntado ao feito, conforme determina o artigo 479,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte
”. Contudo, a menção acerca de outro processo não se enquadra em tal proibição, pois, além de constar cópia da denúncia de tal processo no presente feito, tal informação é pública e de livre acesso pelas partes e pelos jurados. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação do apelante encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no art. 593, inciso III, "d", do CPP, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas. 3. Inviável o acolhimento do pedido de anulação do processo desde a decisão de pronúncia, sob o argumento de que o réu foi submetido a julgamento perante os jurados com base em declarações colhidas exclusivamente em inquérito e não confirmadas em juízo, pois, além de a decisão de pronúncia ter se baseado em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente confirmada por este e. Tribunal de Justiça no julgamento do recurso em sentido estrito, tal decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, não cabendo alegação de sua nulidade neste momento processual, o que deveria ter sido feito em momento oportuno. 4. O patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base. Dito isso, no caso, o magistrado sentenciante, de fato, valorou cada circunstância judicial em desfavor do apelante mediante fração acima de 1/8 (um oitavo). Nessa senda a culpabilidade do agente, de fato, extrapola a gravidade inerente a tal circunstância judicial. Lado outro, quanto aos motivos do crime, esses não extrapolam a gravidade inerente a tal circunstância judicial. Portanto, a reprimenda basilar deve ser redimensionada, mas não ao patamar de 1/8 (um oitavo), diante da extrema gravidade da culpabilidade do agente. 5. Recurso conhecido a parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

24/01/2024

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008328-09.2017.8.08.0006

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Derlan Santos de Souza
, em face da sentença de fls. 661/662-verso dos autos físicos, proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2°, incisos
I e IV, c/c artigo 20, § 3º, ambos do Código Penal
, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 681/706 dos autos físicos, a defesa, preliminarmente, suscita a nulidade por violação ao artigo 479, do Código de Processo Penal.

No mérito,
o recorrente sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que inexiste qualquer prova que, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, possa ser utilizada para sustentar o édito condenatório. Por tal razão, requer seja o apelante submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. Postula, ainda, que seja anulado o processo desde a decisão de pronúncia, sob o argumento de que o réu foi submetido a julgamento perante os jurados com base em declarações colhidas exclusivamente em inquérito e não confirmadas em juízo.

Subsidiariamente,
requer seja reduzida a pena-base fixada, levando-se em consideração a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Em
contrarrazões
(fls. 707/710-verso dos autos físicos), o órgão ministerial de 1º grau se manifestou pelo conhecimento do recurso defensivo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A Procuradoria de Justiça, em
parecer
acostado no id. 5021807, opina no sentido de que seja o recurso defensivo conhecido e, no mérito, seja-lhe negado provimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 27 de novembro de 2023

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Próximo processo com pedido de preferência também é do doutro Marcos Cunha Cabral, é o pautado sob o número 129 do PJE, de relatoria do Desembargador Éder.

Doutor Marcos pediu a palavra para sustentação. Concedo pelo prazo regimental de 15 (quinze) minutos.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS CUNHA CABRAL:-

Perfeitamente, Excelência, muito obrigado. O processo é diferente, mas o tema é o mesmo. Percebam, Vossas Excelências, Desembargador Éder, que o que vamos trazer aqui não é nada diferente do que tem sido trazido diuturnamente para as vias do Judiciário, para a apreciação de Vossas Excelências.

Nós, como dissemos aqui, encantados com o espírito da lei, encantados com as minúcias do processo, do direito, das obrigações, das garantias constitucionais. A lei é dura, mas é lei. Seja para quem for, seja para defesa, seja para acusação.

No julgamento em plenário, represento o apelante Derlan, as nossas homenagens à família que se faz presente, vieram acompanhar o julgamento, em plenário, no momento da manifestação, no momento dos debates, o Ministério Público, o presentante do Ministério Público, que nesse momento era parte, atropelando o princípio da paridade de armas, atropelando o disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal, ele traz para a apreciação dos jurados uma sentença apócrifa aos autos. Traz ele uma sentença em que, quando o apelante foi preso, e isso para dar cumprimento ao mandado de prisão deste processo, após um depoimento de um interno, após o depoimento de uma pessoa, de uma testemunha que respondia vários processos, que era dada ao crime na região em que aconteceram os fatos, essa pessoa, essa testemunha, ela traz uma informação para a polícia e diz o seguinte:

- Olha, quem matou a vítima foi Jonathan, o corréu, a mando do Derlan”.

- Ah, mas como é que você sabe isso?

- Olha, esse é o boato que corre na cadeia.

Isso em sede policial. O delegado de polícia, munido deste depoimento, começa a investigar, e aí então ele para, ele faz uma abordagem ao Derlan quando saía do seu trabalho, do seu comércio, comércio esse que a sua esposa até hoje dá seguimento, e isso há mais de 10 (dez) anos, no mesmo lugar, e prende o Derlan, e dentro do carro havia uma funcionária do Derlan, lá do seu comércio, que ele estava levando em casa, e na casa dessa funcionária foi apreendida uma quantidade pequena de droga e munição, e aí, então, o Derlan foi autuado por tráfico de drogas. Baseado nessa apreensão, foi ele processado, julgado e condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a instrução, durante a instrução do processo de homicídio, o qual está sob a análise de Vossas Excelências hoje, Desembargador Éder Pontes, o Ministério Público pede, requer, no 422 que fosse trazida a folha de antecedentes criminais do apelante, mas não pediu que fosse trazido aos autos cópias de sentenças, cópias de recursos, cópias de acórdão, não pediu, não requereu, e ele sabia que tinha, mas não requereu, e deixou para vir, de forma surpreendente ou com surpresa, no dia do julgamento, no momento da réplica, ele me traz, saca de dentro da sua pasta, a cópia da sentença de tráfico, sem essa ter sido juntada aos autos, sem ter sido requerida, e tendo ele condições, Desembargador Éder, de fazer este requerimento na fase do 422 e não fez, mas ele me vem e me tira da sua pasta esta sentença e lê para os jurados, e ele lê para os jurados mesmo com a irresignação da defesa, que, neste momento, fizemos uso da palavra, pedimos pela ordem, pedimos para constar em ata, como foi constado, e, mesmo assim, não foi capaz de parar.

O juiz não se manifestou e ele continuou lendo a sentença e leu a sentença para os jurados, o que, por entendimento da defesa, viciou o julgamento, e os jurados o condenaram neste processo. Condenaram, Excelência, mesmo ante a confissão do corréu, porque meses depois o corréu foi preso e achado com ele a arma do crime, e a arma do crime foi feito balístico e dado positivo, e no júri o corréu disse:

- fui eu. Este rapaz estava tendo um caso com a minha esposa, e eu fui e fiz isso com ele. - O senhor conhece o Derlan?

- Nunca vi. Não conheço esse rapaz aqui, estou vendo ele hoje aqui. Ele não tem envolvimento nenhum neste crime, fui eu o autor.

O fato, o caso, a motivação é passional. Mesmo assim, diante dessas provas, diante dessa confissão, mesmo assim, sem outra prova qualquer, os jurados condenaram o apelante, certamente, baseado na sentença apócrifa, que foi lida para o conselho de sentença, desrespeitando o texto de lei, desrespeitando lei ordinária, lei federal, desrespeitando o artigo de lei, desrespeitando a inflexibilidade da lei, a lei é dura, mas é lei, seja para quem for, não pode se passar por cima, como rolo compressor, tinha que ser respeitado.

Ora, a defesa não pediu que juntasse, por que não? Porque o Ministério Público não pediu, e a defesa também não pediu. Ora essa, é prova da acusação, por que não pediu no tempo regulamentar? Por que não pediu na fase do 422? Por que não juntou na fase do 479? E me vem no dia do julgamento, no momento da réplica, sacar uma sentença da sua pasta e ler para os jurados? Isso está constado em ata, foi requerido e foi constado em ata. O magistrado não se manifestou, quedou-se inerte. E a leitura continuou.

Vale lembrar, Excelências, que essa declaração da testemunha, ante o
hearsay
rule
, ou seja, testemunha de ouvir dizer (porque é o boato que corre na cadeia, “porque ouviu dizer”), quando ele traz esta informação, essa testemunha, ela traz essa informação lá na fase inquisitorial, que ensejou a abordagem e a prisão do Derlan, essa testemunha não mais foi ouvida no processo. A condenação do réu, o Conselho de Sentença decidiu contrariamente à prova dos autos, por quê? Porque essa prova não foi judicializada. Essa testemunha que falou na fase de inquérito, ela não falou, não foi ouvida, na fase judicial, na primeira fase, nem na segunda fase do procedimento de competência do Tribunal do Júri. Ela, simplesmente, perante o delegado de polícia, sem presença de advogado de nenhuma das partes (seja da testemunha, seja do acusado), ela vai e me traz essa informação, e essa informação foi a única que a acusação utilizou para embasar um pedido condenatório. Feriu, feriu, deveras o artigo 155 do Código de Processo Penal. Deveria ter sido judicializada.

O Ministério Público, com todo respeito sempre, ele tinha todas as possibilidades, infinitas possibilidades de localizar essa testemunha. Acesso imediato a programas, aplicativos, sistemas, em que ele consegue localizar qualquer um que seja, em qualquer endereço, no país ou fora deste. E não fez. Poderia ter arrolado a testemunha, poderia ter trazido a testemunha coercitivamente, condução coercitiva, de vara, para que pudesse vir em juízo e poder dizer, trazer suas declarações. Ante o contraditório, perante a ampla, fazendo uso da ampla defesa, no clima do contraditório, ele poderia, sim, ali, trazer as declarações, e a defesa poderia fazer o seu trabalho de defender o direito. Direito esse que foi tolhido, que foi rasgado. Direito que ele teria, de poder questionar as informações trazidas por ouvir dizer, por boatos, que ensejaram a condenação do apelante.

Excelência, doutor Éder, Desembargadoras, Desembargador Fernando, nós não podemos quedar-se inertes, silentes, ante uma (ininteligível) de tamanha grandeza à lei. Não foi obedecido o rito do júri, e a lei foi infringida. É entendimento. Conversávamos agora com um colega, e ele ali, compartilhando conosco:

- olha, aconteceu a mesma coisa lá na comarca tal, e entende-se que foi o mesmo promotor, inclusive.

E ele falou:

- olha, eu recorri.

O STJ, ministro Rogério Schietti, reformou a sentença, ele foi a novo julgamento. Anulou, caçou a sentença, porque a prova foi nula, porque o ato praticado pelo Ministério Público invalidou, viciou a sentença condenatória.

Entendemos assim, Excelências, ante o vício, ante, a afronta o artigo 479, a prática ilegal, processual, em plenário do júri, quando leu, quando não obedeceu às diretrizes do artigo 479, e leu uma peça, na íntegra, para os jurados, que não estava colacionada aos autos.

Excelências, ante à prova, à confissão do corréu em assumir para si a prática, e dizer que o apelante não tinha qualquer participação, e que nem o conhecia, e que nem sabia porque ele estava ali. Excelência, ante tais provas, a robustez das provas, é que se requer que seja a sentença reformada, que seja o apelante submetido a novo julgamento, perante o Egrégio Tribunal do Júri, considerando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Isso, se não entenderem pelo vício, pela nulidade praticada pelo órgão ministerial, no momento em que leu uma sentença apócrifa aos jurados, que fizeram com que estes se tornassem eivados de vício, levados, induzidos a erro, para proferir um édito condenatório.

É dessa forma que requer, se não entenderem assim, pedimos e suplicamos também, seja a revista pena, a pena foi altíssima, que seja revista, redimensionada, de acordo com, e obedecendo os ditames legais, as diretrizes da lei.

É assim que a defesa requer, e agradece desde já a oportunidade de aqui manifestar os seus apontamentos e interesses processuais, sempre pautados no direito somente a ele.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, antes de me manifestar em relação ao julgamento propriamente de dito, eu gostaria de cumprimentar o querido colega de Ministério Público, colega de concurso, o doutor João Vitor Herzog, que para mim é um motivo sempre de alegria vê-lo estar com Vossa Excelência. Receba aqui os meus cumprimentos.

Senhor Presidente, gostaria de parabenizar o doutor Marcos Cunha Cabral, pelo trabalho qualificado, engajado, objetivo, feito nessa oportunidade. Sua Excelência traz alguns pontos que me obrigam a revisitar os autos, e, por essa razão peço o retorno deles com as notas taquigráficas.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS CUNHA CABRAL:-

Muito obrigado, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente. Após a juntada das notas taquigráficas, o processo retornará ao gabinete de Vossa Excelência.

*

rfv

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO AO ARTIGO 479, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Marcos Cunha Cabral, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Derlan Santos de Souza
, em face da sentença de fls. 661/662-verso dos autos físicos, proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2°, incisos
I e IV, c/c artigo 20, § 3º, ambos do Código Penal
, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 681/706 dos autos físicos, a defesa, preliminarmente, suscita a nulidade por violação ao artigo 479, do Código de Processo Penal.

Para tanto, sustenta que o
Parquet
de 1º grau leu, no plenário do júri, sentença prolatada em desfavor do apelante, na qual constava sua condenação pelo crime de tráfico de drogas em processo distinto ao dos autos julgado pelo júri, sem que houvesse previamente juntado ao feito, conforme determina o artigo 479,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte
”.

Pois bem.

Sem delongas, ressalto que coaduno com o entendimento de que “
a menção feita durante os debates em plenário pelo Órgão Ministerial acerca de outro processo onde os acusados aparecem como parte, não se enquadra nas situações proibidas pelo referido artigo, mesmo porque tal informação era de livre acesso por parte da defesa e dos jurados, conforme certidão contida nos autos do processo”
(TJPE; APL 0000887-73.2019.8.17.0420; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo; Julg. 30/01/2023; DJEPE 17/04/2023).

Desse modo, verifica-se que constava nos autos, inclusive, cópia da denúncia da ação penal referente ao crime de tráfico de drogas pelo qual Derlan Santos de Souza foi condenado, narrando com detalhes sua conduta naquele feito (fl. 357/358-verso dos autos físicos).

Nessa linha, a menção à outra condenação em face réu pelo
Parquet
não era fato desconhecido pela defesa, pois, além de constar nos autos, tal processo é público, bastando pesquisar o nome do apelante na consulta pública de processos existente no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça para visualizá-lo. Portanto, verifica-se que a defesa não fora surpreendida por tal informação, que já era previamente conhecida, não havendo, por isso, qualquer constatação de prejuízo ao réu.

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente:

“APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. APELO DA DEFESA PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA LEITURA, PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, AOS JURADOS, DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU, NÃO JUNTADA AOS AUTOS NO PRAZO ASSINALADO NO ARTIGO 479, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.
A regra prevista no artigo 479 do Código de Processo Penal, que estabelece a proibição da leitura de documentos ou a exibição de objeto não juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias e com ciência à outra parte, concretiza os postulados do contraditório e da lealdade processual, visando impedir que a outra parte seja surpreendida, de sorte que sua atuação (possibilidade de reação) fique embaraçada. Não se pode, todavia, na aplicação e interpretação da citada regra, olvidar o elemento teológico, que é fundamental no processo de realização do direito. 2. Os fatos constantes do documento não eram desconhecidos da defesa (já que se referiram ao passado criminal do próprio acusado), pelo que não foi colhida de surpresa. Não houve prejuízo ao direito de defesa. 3. Além disso, o entendimento é de que a proibição somente diz respeito a documentos e objetos relacionados diretamente com o caso a ser julgado.
4. Ademais, o desrespeito à citada regra configura nulidade relativa. Não demonstração de prejuízo. Recurso desprovido.” (TJSP; ACr 1500062-33.2019.8.26.0605; Ac. 15362965; Pereira Barreto; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Laerte Marrone; Julg. 01/02/2022; DJESP 17/02/2022; Pág. 2367).

À luz do exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

*

VOTO

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

No mérito, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Derlan Santos de Souza
, em face da sentença de fls. 661/662-verso dos autos físicos, proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra que:

“[...] no dia 27 de setembro de 2017, por volta de 13h30min, na Rua Augusto Ferreira Lamego, bairro Guanabara, nesta Cidade, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, o denunciado Jonathan, com auxílio de terceiro ainda não identificado, agindo a mando do denunciado Derlan, desferiu diversos disparos contra a vítima Carlos Felipe de Souza Paudua, causando-lhe lesões, que foram causa eficiente da morte [...].

Consta ainda que o denunciado Derlan concorreu para o crime, ordenando a morte de "Paulinho", identificado como Paulo Cesar de Sales Junior, porém, o denunciado Jonathan efetuou disparos contra a vítima Carlos Felipe de Souza, agindo em erro quanto à pessoa.

Apurou-se ainda que os denunciados são traficantes e Derlan ordenou que o denunciado Jonathan matasse Paulinho, quando este último saiu da prisão, por disputa pelo tráfico de drogas, tendo Derlan assumido o fornecimento de drogas na região e no Buraco da Gilda, após a prisão de Paulinho (fls. 172).

No dia dos fatos, "Paulinho", vítima real que o denunciado Derlan pretendia matar, foi até a casa da vítima para fumarem maconha, tendo a vítima se dirigido à mercearia para adquirir cigarros (fls. 334). Quando a vítima estava no caixa do estabelecimento, o denunciado Jonathan, com auxílio de um terceiro ainda não identificado, e sob o comando do denunciado Derlan, aproximou-se da vítima e com a arma em punho perguntou se a vítima era "Paulinho", tendo a vítima respondido negativamente.

Consta que o denunciado Jonathan insistiu, questionando novamente se a vítima seria "Paulinho", dizendo: Paulinho, é você mesmo que nós queremos", desferindo contra a vítima diversos disparos, conforme relatório policial, laudo e imagens acostadas (fls. 21, 25/31 e 166).

Em seguida, o denunciado e o comparsa deixaram o local em uma motocicleta, tendo a vítima falecido no local.

Durante as investigações, a testemunha Ítalo Santos Oliveira afirmou que o denunciado Derlan ordenou a morte de "Paulinho" para tomar a boca de fumo, tendo cedido a arma cal. 357 para dois traficantes executarem o crime (fls. 172).

No dia 01 de novembro de 2017, o denunciado Jonathan foi preso com uma arma de fogo preta, cal. 357 e uma motocicleta preta (fls. 232 e processo n° 0008259-74.2017). Com a prisão de Jonathan, o

denunciado Derlan pediu que a testemunha Vanderléia dos Santos Pena, funcionária do seu estabelecimento comercial, guardasse munições e uma arma de fogo, em sua residência (fls. 233, 236, 241).

Dando continuidade às investigações, após ter sido abordado, na companhia de Bruno Ferreira da Silva, que assumiu sozinho a propriedade de 16 pinos de cocaína (BO acostado), a polícia conseguiu prender o denunciado Derlan, transportando novamente drogas, em seu veículo, na companhia de Vanderléia, que afirmou possuir uma arma de fogo e munições de propriedade do denunciado Derlan, em sua residência (fls. 236, 241 e 310).

Durante a revista no imóvel de Vanderléia, foram encontrados uma pistola e munições cal. 357, exatamente do mesmo calibre da arma apreendida com o denunciado Jonathan e dos projéteis extraídos do corpo da vítima (fls. 246 e 343).

Realizado o exame de microcomparação balística, restou comprovado que os projéteis extraídos do corpo da vítima foram propelidos pela arma apreendida com Jonathan (fls. 343).

O motivo do crime é torpe, porque relacionado ao tráfico de drogas, pretendendo os denunciados matar o nacional Paulo Cesar Sales Júnior, chefe do tráfico local, que havia saído há pouco tempo da prisão, por disputa de território do tráfico de drogas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
o acusado Derlan Santos de Souza nas sanções do
artigo 121, § 2°, incisos
I e IV, c/c artigo 20, § 3º, ambos do Código Penal
, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 681/706 dos autos físicos, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que inexiste qualquer prova que, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, possa ser utilizada para sustentar o édito condenatório. Por tal razão, requer seja o apelante submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. Postula, ainda, que seja anulado o processo desde a decisão de pronúncia, sob o argumento de que o réu foi submetido a julgamento perante os jurados com base em declarações colhidas exclusivamente em inquérito e não confirmadas em juízo.

Subsidiariamente,
requer seja reduzida a pena-base fixada, levando-se em consideração a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo júri seja confirmada, exige-se apenas que
existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. (TJES, Classe: Apelação, 024151645140, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Dito isso, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Dessa feita, a
materialidade
delitiva do crime previsto no
artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 20, §3º,
ambos do Código Penal
,
pode ser verificada por meio do Laudo Cadavérico e Diagrama de Corpo acostado às fls. 170/171 dos autos físicos, do Boletim Unificado de fls. 06/09, do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 320/328 e do Laudo de Exame de Material e Microcomparação Balística de fls. 344/349.

A
autoria
do apelante, por sua vez, pode ser demonstrada por meio das demais provas produzidas ao longo deste caderno processual. Senão, vejamos.

Inicialmente, antes da análise da prova testemunhal, destaco que o Laudo de Exame de Arma de Fogo e de Microcomparação Balística de fls. 345/349 dos autos físicos concluiu que “o projetil e o encamisamento extraídos de CARLOS FELIPE DE SOUZA PAUDUA (RG/SML n° 503/17), foram propelidos pelo cano do revólver examinado”, armamento este apreendido em poder de Jonathan Santos Nascimento.

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, destaco o depoimento do policial militar Wemerson Gonçalves de Paula, em juízo, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, à fl. 422 dos autos físicos. Confira-se:

“que pelos nomes, não conhece os acusados; que pelo nome, não conhece a vítima Carlos Felipe; que pelo nome, conhece Paulo Cesar Sales Junior, vulgo “Paulinho”; que Paulinho já foi preso por porte de arma de fogo; que várias denúncias indicam que Paulinho é envolvido com tráfico de drogas no bairro Guanabara; que não sabe quem matou Carlos Felipe; que ouviu comentários, tanto entre policiais quanto entre não policiais,

que o crime não era para ser cometido contra Carlos Felipe; que Carlos Felipe teria morrido por engano; que os criminosos chegaram no local perguntando se Carlos Felipe era Paulinho, mas se desentenderam e, achando que Carlos Felipe era Paulinho, acabaram matando Carlos Felipe; que a vítima foi morta na entrada de um comércio; que o corpo da vítima estava caído na porta; que o dono da mercearia disse ao depoente que os atiradores chegaram perguntando se Carlos Felipe era Paulinho e em seguida efetuaram os disparos; que os atiradores estavam em uma mesma moto
, não se lembrando o modelo e a cor; que ainda segundo o dono da mercearia, um dos atiradores estariam vestindo uma camisa preta; que não sabe se os atiradores estavam de capacete; que confirma a assinatura e o teor do BU de fls. 06/09. Foi dada palavra ao IRMP: que pelo que foi falado no local dos fatos, cada criminoso estava com uma arma, mas não sabe se ambos atiraram; que havia sistema de videomonitoramento, mas não estava funcionando; que as pessoas que conversou não apontaram os autores do crime. Em seguida, foi dada palavra a Defesa do acusado Derlan: Sem perguntas. Em seguida, foi dada palavra a Defesa do acusado Jonathan: que segundo o próprio pai da vítima, Carlos Felipe era usuário de drogas”.

Por sua vez, também em juízo, à fl. 423, a testemunha Maura de Lima Ferreira disse o seguinte:

“[...] que pelos nomes, não conhece os acusados; que conhecia Carlos Felipe de vista; que pelo nome, não conhece Paulo Cesar;
que a depoente trabalha como caixa da mercearia; que testemunhou os fatos; que viu dois criminosos
; que os dois criminosos usavam capacetes e com viseiras fechadas; que os dois capacetes eram pretos; que estavam em uma moto só; que a moto era preta, mas não sabe o modelo; que os dois atiradores estavam usando capas de chuva pretas;
que todos os dois estavam armados;

que os dois atiraram; que os criminosos chegaram, desceram da moto, abordaram a vítima perguntando: “você é Paulinho?”; que a vítima disse: “eu não sou Paulinho. Eu sou Felipe”; que os criminosos insistiram: “você é Paulinho sim”; que Carlos Felipe respondeu: “não sou Paulinho, porra”; que em seguida os criminosos efetuaram os disparos; que no momento dos tiros a depoente saiu correndo; que a vítima tinha ido comprar biscoitos e miojo e a depoente estava entregando para ele quando os criminosos o abordaram
; que não ouviu comentários a respeito da autoria e da motivação do crime”.

Por sua vez, o policial civil Paulo Sério Rosa, em sua oitiva judicial, às fls. 424/425 dos autos físicos, asseverou o seguinte:

“que pelos nomes, não se recorda dos acusados; que pelo nome, também não se recorda da vítima; que não se lembra se participou do IP 61/2017;
que confirma o teor de eventuais relatórios assinados pelo depoente; que não sabe quem matou a vítima, mas obteve informações no meio policial de que foi o acusado Jhonatan acompanhado de um menor, que se evadiu para Bahia; que o acusado Derlan teria passado a arma para Jonathan
; que não sabe se Derlan tinha conhecimento que a arma seria usada por Jonathan para o cometimento deste crime; que pelo que ficou sabendo, Derlan negou ter entregado uma arma para Jonathan; que ficou sabendo que Jonathan também negou o crime; que pelo que ficou sabendo, a polícia não conseguiu localizar o adolescente; que a vítima morreu no local dos fatos; que pelo que ficou sabendo, dois funcionários da mercearia e um vendedor teriam presenciado o crime; que salvo engano, o crime ocorreu dentro da mercearia; que não sabe se tais testemunhas apontaram os acusados como envolvidos no crime; que não ouviu comentários de que Jonathan teria agido a mando de Derlan; que não conhece Paulo Cesar, vulgo “Paulinho”; que ouviu dizer que os executores chegaram no local do crime procurando por “Paulinho”, mas acabaram matando Carlos Felipe; que não sabe se Paulinho e Carlos Felipe são fisicamente parecidos; que ouviu dizer no meio policial que Paulinho mexe com drogas e já teria sido preso, mas não ouviu dizer que o mesmo seria chefe do tráfico;
que também teve informações que os dois acusados tem envolvimento com tráfico de drogas, ouvindo dizer que no bairro Guanabara; que salvo engano Derlan já foi preso com drogas, e Jonathan já foi preso por porte de arma
; que o sabe se Paulinho e Carlos Felipe se conheciam; que todas as informações que sabe a respeito dos fatos lhe foram passadas por outros policiais [...]”.

Já a testemunha Nilton Ribeiro dos Santos, também em juízo, às fls. 426/427, manifestou-se no seguinte sentido:

“que conhece o acusado Derlan apenas de vista; que não conhece o acusado Jonathan pelo nome;
que segundo relatos, Derlan é envolvido com tráfico de drogas em diversos lugares
; que também conheceu a vítima Carlos Felipe; que segundo relatos, Carlos Felipe usava drogas; que não conhece Paulo Cesar; que o depoente é o responsável pela mercearia em que a vítima morreu;
que presenciou os fatos; que viu dois criminosos armados; que chegaram em uma honda biz preta;
que os dois estavam de capacete preto; que um dos criminosos abriu a viseira do capacete para conversar com a vítima; que o outro criminoso ficou com a viseira abaixada o tempo todo;
que o criminoso que abriu a viseira perguntou para a vítima se ela era Paulinho; que Carlos Felipe respondeu que não várias vezes; que tal criminoso insistiu; que Carlos Felipe disse: “já falei que não, sua desgraça”; que nesse momento os dois criminosos atiraram; que o depoente estava três metros de distância
; que não conseguiu reconhecer os atiradores; que os dois atiradores estavam vestindo luvas; que os dois estavam com roupas de motoqueiro de manga cumprida e cor preta;
que ouviu comentários que o acusado Derlan estaria envolvido no crime; que pelos comentários, Derlan teria dado cobertura ao crime; que também ouviu comentários que uma pessoa de nome Jonathan também estaria envolvido no crime; que ouviu comentários que a motivação do crime fora a disputa por pontos de vendas de drogas; que tais comentários são oriundos dos próprios traficantes da região
. Foi dada palavra ao IRMP: que ouviu dizer que Paulinho da Guanabara estava na casa da vítima no dia do crime; que também ficou sabendo que Paulinho da Guanabra, após tomar conhecimento do crime, fugiu; que Paulinho e Carlos Felipe estavam usando a mesma roupa: uma camisa vermelha igual; que Paulinho e Carlos Felipe costumavam andar juntos; que Carlos Felipe andava juntos com traficantes”.

Por sua vez, o Delegado Leandro Barbosa Morais, em juízo, declarou que:

“
Esse homicídio aconteceu dentro de um bar, no bairro Guanabara, e quem seria morto não seria
Carlos Felipe, mas um traficante do bairro Guanabara; que o Jonathan, em uma motocicleta, chegou ao bar com outra pessoa não identificada, perguntou sobre a pretensa vítima; de tanta insistência do Jonathan perguntando o nome da vítima Carlos Felipe, este teria o xingado, o que ocasionou em seu homicídio; que o Derlan teria sido o mandante desse crime, pois pretendia assumir o comando do tráfico de drogas
;
que quem eles pretendiam matar nesse dia foi o Paulinho Guanabara; que a polícia recebeu informação de que a arma de fogo (uma 357) apreendida com Jonathan seria a arma do crime, assim, tal arma foi submetida à perícia, dando balística positiva
;
e quando Derlan foi preso, estava com munição da arma 357
;
que desde o começo as investigações apontavam o Derlan como mandante do crime
, pois ele queria assumir o tráfico de drogas do Guanabara; que tem imagens do dia do crime, com duas pessoas desembarcando da moto e adentrando no bar, com compleição física compatível com a de Jonathan; que fica muito nítido que eles ficaram procurando por uma pessoa que eles não conheciam; [...]; que as munições de propriedade do Derlan foram encontradas com a mulher que relatou guardá-las para o acusado Derlan; que de tudo que foi apurado, leva a ter convicção plena de
que quem foi o mandante da morte do Paulinho, que acabou gerando a morte de Carlos Felipe, foi o Derlan, por querer dominar o tráfico de drogas do Guanabara, e quem o executou foi o Jonathan
[...]”.

Por fim, em juízo, a testemunha Vanderleia dos Santos Pena confirmou que o acusado Derlan foi até a sua residência com uma pistola e algumas munições, pedindo-lhe para guardar. Afirmou, ainda, que os policiais apreenderam essa arma em sua casa.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido acima, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em robustas provas, colhidas tanto em fase policial quanto judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
não
havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nas provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que o crime de homicídio duplamente qualificado em face da vítima Carlos Felipe de Souza Paudua, no bairro Guanabara, município de Aracruz, foi praticado por Jonathan Santos Nascimento e outro indivíduo não identificado, a mando do apelante Derlan Santos de Souza, o qual almejava dominar o tráfico no referido bairro, sendo que a vítima visada no referido homicídio seria o “Paulinho Guanabara” (Paulo Cesar de Sales Junior), contudo, a vítima real (Carlos Felipe), efetivamente executada, foi confundida pelo executor do delito.

Por sua vez, quanto à alegação defensiva de que inexistem provas em juízo a demonstrarem a autoria por parte do recorrente, isto é, que a condenação foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa, tal tese não deve prosperar.

Como sabido, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise.

Nessa linha intelectiva, verifica-se que o conjunto probatório dos autos consiste nas testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, corroboradas pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, de fato, a condenação não pode estar baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo prova judicial que confirme os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial,
não há que ser reconhecida qualquer mácula na condenação do apelante.

Quanto ao pedido de anulação do processo desde a decisão de pronúncia, sob o argumento de que o réu foi submetido a julgamento perante os jurados com base em declarações colhidas exclusivamente em inquérito e não confirmadas em juízo, além de a decisão de pronúncia ter se baseado em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente confirmada por este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em sentido estrito (fls. 566/569 dos autos físicos), tal decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, não cabendo a alegação de sua nulidade neste momento processual, o que deveria ter sido feito em momento oportuno.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO (ART. 121, §§1º E 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA INSURGÊNCIA QUANTO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 490 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS QUESITOS DE AUTORIA E ABSOLUTÓRIO. TESE ÚNICA DE NEGATIVA DE AUTORIA. ANULAÇÃO DO JÚRI EM RELAÇÃO AO CORRÉU ABSOLVIDO. NECESSIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO ACUSADO CONDENADO. IMPERIOSIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO EM TOTAL DESCONFORMIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL. Deve ser conhecido o recurso em face de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, ainda que a parte não tenha indicado o dispositivo pelo qual se insurge, se nas razões recursais as teses de seu inconformismo estiverem explicitadas e os pedidos delimitados.
Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia, se a referida decisão, além de devidamente fundamentada, já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada
. As nulidades do julgamento deverão ser arguídas em plenário, logo depois de ocorrerem, a teor do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se apresenta inidônea, tendo os jurados respondido positivamente ao quesito relativo à autoria e ao quesito genérico da absolvição, quando a única tese sustentada pela Defesa fora a de negativa de autoria, tal decisão se encontra claramente contraditória, devendo ser cassada em relação ao corréu absolvido, de modo a submetê-lo a novo julgamento pelo Júri Popular. Se a decisão proferida pelos jurados, acolhendo a tese de homicídio privilegiado por ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social, se revelou manifestamente contrária à prova dos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento pelo Júri Popular, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal. V. V. A cassação da decisão popular, in casu, representa verdadeira afronta ao princípio constitucional da soberania do Júri, expressamente previsto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. De acordo com a nova sistemática regida pelo artigo 483 do Código de Normas Processuais Penais, o legislador ratificou a supremacia constitucional das decisões proferidas pelo Tribunal Popular, colocando ao alvedrio dos doutos julgadores leigos, guiados, sempre, pelo contexto probatório produzido, a livre consciência e soberania para absolver o acusado, independente se preteritamente tenham reconhecido a materialidade e autoria delitivas, instante em que se pode afirmar que o legislador autorizou os Jurados até mesmo a absolverem o agente por quesito genérico. Precedentes do STF. (TJMG; APCR 3910390-97.2007.8.13.0024; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg. 25/10/2023; DJEMG 27/10/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 121, § 2º, II, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. 1.
Preliminar de nulidade da sentença de pronúncia. Descabimento. Preclusão. Art. 593, III, "a", do CPP. Validade e eficácia da decisão já reconhecida na via de recurso em sentido estrito. Coisa julgada.
2. Pleito de novo júri. Art. 593, inciso III, "d", da Lei de ritos penais. Impossibilidade. Inexistência de manifesta contrariedade entre o veredito popular e o arcabouço probatório constante dos autos. Princípio da soberania dos veredictos. 3. Concessão de habeas corpus de ofício. Promovido o redimensionamento da pena, em face da constatação de inversão das fases dosimétricas. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Concessão ex officio de ordem de habeas corpus ao apelante para redimensionar-lhe a pena definitiva ao quantum de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. (TJCE; APL 0000327-36.2009.8.06.0082; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Francisca Adelineide Viana; DJCE 29/08/2018; Pág. 61).

Dessa feita, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal,
motivo pelo qual o pleito de submissão do acusado a novo júri não merece prosperar.

Prosseguindo,
o apelante insurge-se contra a pena aplicada,
pugnando pela redução da pena-base estabelecida, levando-se em consideração a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, razão pela qual passo a tecer considerações.

No vertente caso, ao individualizar a
pena do apelante
Derlan Santos de Souza
, na
primeira fase
, o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diante da desfavorabilidade devidamente fundamentada das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Contudo, considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado
varia de doze a trinta anos de reclusão
, verifico que, de fato, o magistrado não se utilizou da fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima para cada circunstância negativa.

Sobre o tema, destaco que o Código Penal
não
estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

Não obstante, diante dessa ausência de previsão legal acerca do
quantum
de aumento que se deve adotar na fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a considerar adequado o
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal
.

Ressalta-se que tal patamar consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Dito isso, no caso, verifico que o magistrado sentenciante, de fato, valorou cada circunstância judicial em desfavor do apelante mediante fração acima de 1/8 (um oitavo), contudo, observo que a culpabilidade do agente, de fato, extrapola a gravidade inerente a tal circunstância judicial, tendo em vista que, além da quantidade de disparos em face da vítima, foi considerado em seu desfavor o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, aumentando a chance de êxito do delito.

Nesse sentido, sobre a fração estabelecida para majorar a pena-base, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 5.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes.

Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
.
6. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 7. O Tribunal de Justiça majorou a pena-base em 6 meses e 22 dias, aumento que encontra-se justificado em fundamentação concreta, representando um pouco mais de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador, não podendo se falar em desproporcionalidade ou ofensa a razoabilidade
. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.088.867; Proc. 2023/0271134-0; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023) [...]” (STJ; AgRg-REsp 2.088.867; Proc. 2023/0271134-0; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023).

Lado outro, quanto aos motivos do crime, foram reconhecidos pelos jurados como torpes, o que foi valorado pelo magistrado sentenciante para majorar a pena-base do acusado, contudo, tal motivação não extrapola a gravidade inerente a tal circunstância judicial.

Desse modo, sopesando ambas as circunstâncias judiciais, entendo que reprimenda basilar deve ser redimensionada, mas não ao patamar de 1/8 (um oitavo), diante da extrema gravidade da culpabilidade do agente, de modo que
fixo a pena-base de Derlan Santos de Souza em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena.

Enfim, na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva de
Derlan Santos de Souza em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime fechado
, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena-base fixada ao apelante, estabelecendo a pena definitiva de Derlan Santos de Souza em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

*

VOTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO AO ARTIGO 479, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Marcos Cunha Cabral, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Derlan Santos de Souza
, em face da sentença de fls.
661/662-verso
dos autos físicos, proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal d
a Comarca de Aracruz
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2°, incisos
I e IV, c/c artigo 20, § 3º, ambos do Código Penal
, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
681/706
dos autos físicos, a defesa, preliminarmente, suscita a nulidade por violação ao artigo 479, do Código de Processo Penal.

Para tanto, sustenta que o
Parquet
de 1º grau
leu, no plenário do júri, sentença prolatada em desfavor do apelante, na qual constava sua condenação pelo crime de tráfico de drogas em processo distinto ao dos autos julgado pelo júri, sem que houvesse previamente juntado ao feito, conforme determina o artigo 479,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte
”.

Pois bem.

Sem delongas, ressalto que coaduno com o entendimento de que “
a menção feita durante os debates em plenário pelo Órgão Ministerial acerca de outro processo onde os acusados aparecem como parte, não se enquadra nas situações proibidas pelo referido artigo, mesmo porque tal informação era de livre acesso por parte da defesa e dos jurados, conforme certidão contida nos autos do processo”
(TJPE; APL 0000887-73.2019.8.17.0420; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo; Julg. 30/01/2023; DJEPE 17/04/2023).

Desse modo, verifica-se que constava nos autos, inclusive, cópia da denúncia da ação penal referente ao crime de tráfico de drogas pelo qual Derlan Santos de Souza foi condenado, narrando com detalhes sua conduta naquele feito (fl. 357/358-verso dos autos físicos).

Nessa linha, a menção à outra condenação em face réu pelo
Parquet
não era fato desconhecido pela defesa, pois, além de constar nos autos, tal processo é público, bastando pesquisar o nome do apelante na consulta pública de processos existente no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça para visualizá-lo. Portanto, verifica-se que a defesa não fora surpreendida por tal informação, que já era previamente conhecida, não havendo, por isso, qualquer constatação de prejuízo ao réu.

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente:

“
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO. APELO DA DEFESA PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA LEITURA, PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, AOS JURADOS, DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU, NÃO JUNTADA AOS AUTOS NO PRAZO ASSINALADO NO ARTIGO 479, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.
A regra prevista no artigo 479 do Código de Processo Penal, que estabelece a proibição da leitura de documentos ou a exibição de objeto não juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 dias e com ciência à outra parte, concretiza os postulados do contraditório e da lealdade processual, visando impedir que a outra parte seja surpreendida, de sorte que sua atuação (possibilidade de reação) fique embaraçada. Não se pode, todavia, na aplicação e interpretação da citada regra, olvidar o elemento teológico, que é fundamental no processo de realização do direito. 2. Os fatos constantes do documento não eram desconhecidos da defesa (já que se referiram ao passado criminal do próprio acusado), pelo que não foi colhida de surpresa. Não houve prejuízo ao direito de defesa. 3. Além disso, o entendimento é de que a proibição somente diz respeito a documentos e objetos relacionados diretamente com o caso a ser julgado.
4. Ademais, o desrespeito à citada regra configura nulidade relativa. Não demonstração de prejuízo. Recurso desprovido.” (TJSP; ACr 1500062-33.2019.8.26.0605; Ac. 15362965; Pereira Barreto; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Laerte Marrone; Julg. 01/02/2022; DJESP 17/02/2022; Pág. 2367).

À luz do exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Derlan Santos de Souza
, em face da sentença de fls.
661/662-verso
dos autos físicos, proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal d
a Comarca de Aracruz
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra que:

“
[...] no dia 27 de setembro de 2017, por volta de
13h30min
, na Rua Augusto Ferreira
Lamego
, bairro Guanabara, nesta Cidade, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, o denunciado Jonathan, com auxílio de terceiro ainda
não
identificado, agindo a mando do denunciado Derlan, desferiu diversos disparos contra a vítima Carlos Felipe de Souza Paudua, causando-lhe lesões, que foram causa eficiente da morte [...].

Consta ainda que o denunciado Derlan concorreu para o crime, ordenando a morte de "Paulinho", identificado como Paulo Cesar de Sales Junior, porém, o denunciado Jonathan efetuou disparos contra a vítima Carlos Felipe de Souza, agindo em erro quanto à pessoa.

Apurou-se
ainda
que os denunciados são traficantes e Derlan ordenou que o denunciado Jonathan matasse Paulinho, quando este último saiu da prisão, por disputa pelo tráfico de drogas, tendo Derlan assumido o fornecimento de drogas na região e no Buraco da Gilda, após a prisão de Paulinho (fls. 172).

No dia dos fatos, "Paulinho", vítima real que o denunciado Derlan pretendia matar, foi até a casa da vítima para fumarem maconha, tendo a vítima se dirigido à mercearia para adquirir cigarros (fls. 334). Quando a vítima estava no caixa do estabelecimento, o denunciado Jonathan, com auxílio de um terceiro ainda não identificado, e sob o comando do denunciado Derlan, aproximou-se da vítima e com a arma em punho perguntou se a vítima era "Paulinho", tendo a vítima respondido negativamente.

Consta que o denunciado Jonathan insistiu, questionando novamente se a vítima seria "Paulinho", dizendo: Paulinho, é você mesmo que nós queremos", desferindo contra a vítima diversos disparos, conforme relatório policial, laudo e imagens acostadas (fls. 21, 25/31 e 166).

Em seguida, o denunciado e o comparsa deixaram o local em uma motocicleta, tendo a vítima falecido no local.

Durante as investigações, a testemunha Ítalo Santos Oliveira afirmou que o denunciado Derlan ordenou a morte de "Paulinho" para tomar a boca de fumo, tendo cedido a arma cal. 357 para dois traficantes executarem o crime (fls. 172).

No dia 01 de novembro de 2017, o denunciado Jonathan foi preso com uma arma de fogo preta, cal. 357 e uma motocicleta preta (fls. 232 e processo n° 0008259-74.2017). Com a prisão de Jonathan, o

denunciado Derlan pediu que a testemunha Vanderléia dos Santos Pena, funcionária do seu estabelecimento comercial, guardasse munições e uma arma de fogo, em sua residência (fls. 233, 236, 241).

Dando continuidade às investigações, após ter sido abordado, na companhia de Bruno Ferreira da Silva, que assumiu sozinho a propriedade de 16 pinos de cocaína (
BO
acostado), a polícia conseguiu prender o denunciado Derlan, transportando novamente drogas, em seu veículo, na companhia de Vanderléia, que afirmou possuir uma arma de fogo e munições de propriedade do denunciado Derlan, em sua residência (fls. 236, 241 e 310).

Durante a revista no imóvel de Vanderléia, foram encontrados uma pistola e munições cal. 357, exatamente do mesmo calibre da arma apreendida com o denunciado Jonathan e dos projéteis extraídos do corpo da vítima (fls. 246 e 343).

Realizado o exame de microcomparação balística, restou comprovado que os projéteis extraídos do corpo da vítima foram propelidos pela arma apreendida com Jonathan (fls. 343).

O motivo do crime é torpe, porque relacionado ao tráfico de drogas, pretendendo os denunciados matar o nacional Paulo Cesar Sales Júnior, chefe do tráfico local, que havia saído há pouco tempo da prisão, por disputa de território do tráfico de drogas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
o acusado
Derlan Santos de Souza nas sanções do

artigo 121, § 2°, incisos
I e IV, c/c artigo 20, § 3º, ambos do Código Penal
, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
681/706
dos autos físicos, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que inexiste qualquer prova que, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, possa ser utilizada para sustentar o édito condenatório. Por tal razão, requer seja o apelante submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.
Postula,
ainda, que seja anulado o processo desde a decisão de pronúncia, sob o argumento de que o réu foi submetido a julgamento perante os jurados com base em declarações colhidas exclusivamente em inquérito e não confirmadas em juízo.

Subsidiariamente,
requer seja reduzida a pena-base fixada, levando-se em consideração a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo júri seja confirmada, exige-se apenas que
existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. (TJES, Classe: Apelação, 024151645140, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Dito isso, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Dessa feita, a
materialidade
delitiva do crime previsto no
artigo 121, § 2
°,
incisos I e IV, c/c artigo 20, §3º,
ambos do Código Penal
,
pode ser verificada por meio do Laudo Cadavérico e Diagrama de Corpo acostado às fls.
170/171
dos autos físicos, do Boletim Unificado de fls. 06/09, do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 3
20
/328 e do Laudo de Exame de Material e Microcomparação Balística de fls. 344/349.

A
autoria
do apelante, por sua vez, pode ser demonstrada por meio das demais provas produzidas ao longo deste caderno processual. Senão, vejamos.

Inicialmente, antes da análise da prova testemunhal, destaco que o Laudo de Exame de Arma de Fogo e de Microcomparação Balística de fls. 345/349 dos autos físicos concluiu que “o projetil e o encamisamento extraídos de CARLOS FELIPE DE SOUZA PAUDUA (RG/SML n° 503/17), foram propelidos pelo cano do revólver examinado”, armamento este apreendido em poder de Jonathan Santos Nascimento.

Prosseguindo
, passo à análise da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, destaco o depoimento do policial militar Wemerson Gonçalves de Paula, em juízo, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, à fl. 422 dos autos físicos. Confira-se:

“
que pelos nomes, não conhece os acusados; que pelo nome, não conhece a vítima Carlos Felipe; que pelo nome, conhece Paulo Cesar Sales Junior, vulgo “Paulinho”; que Paulinho já foi preso por porte de arma de fogo; que várias denúncias indicam que Paulinho é envolvido com tráfico de drogas no bairro Guanabara; que não sabe quem matou Carlos Felipe; que ouviu comentários, tanto entre policiais quanto entre não policiais,
que o crime não era para ser cometido contra Carlos Felipe; que Carlos Felipe teria morrido por engano; que os criminosos chegaram no local perguntando se Carlos Felipe era Paulinho, mas se desentenderam e, achando que Carlos Felipe era Paulinho, acabaram matando Carlos Felipe; que a vítima foi morta na entrada de um comércio; que o corpo da vítima estava caído na porta; que o dono da mercearia disse ao depoente que os atiradores chegaram perguntando se Carlos Felipe era Paulinho e em seguida efetuaram os disparos; que os atiradores estavam em uma mesma moto
, não se lembrando o modelo e a cor; que ainda segundo o dono da mercearia, um dos atiradores estariam vestindo uma camisa preta; que não sabe se os atiradores estavam de capacete; que confirma a assinatura e o teor do BU de fls. 06/09. Foi dada palavra ao IRMP: que pelo que foi falado no local dos fatos, cada criminoso estava com uma arma, mas não sabe se ambos atiraram; que havia sistema de videomonitoramento, mas não estava funcionando; que as pessoas que conversou não apontaram os autores do crime. Em seguida, foi dada palavra a Defesa do acusado Derlan: Sem perguntas. Em seguida, foi dada palavra a Defesa do acusado Jonathan: que segundo o próprio pai da vítima, Carlos Felipe era usuário de drogas”.

Por sua vez, também em juízo, à fl. 423, a testemunha Maura de Lima Ferreira disse o seguinte:

“
[...] que pelos nomes, não conhece os acusados; que conhecia Carlos Felipe de vista; que pelo nome, não conhece Paulo Cesar;
que a depoente trabalha como caixa da mercearia; que testemunhou os fatos; que viu dois criminosos
; que os dois criminosos usavam capacetes e com viseiras fechadas; que os dois capacetes eram pretos; que estavam em uma moto só; que a moto era preta, mas não sabe o modelo; que os dois atiradores estavam usando capas de chuva pretas;
que todos os dois estavam armados;

que os dois atiraram; que os criminosos chegaram, desceram da moto, abordaram a vítima perguntando: “você é Paulinho?”; que a vítima disse: “eu não sou Paulinho. Eu sou Felipe”; que os criminosos insistiram: “você é Paulinho sim”; que Carlos Felipe respondeu: “não sou Paulinho, porra”; que em seguida os criminosos efetuaram os disparos; que no momento dos tiros a depoente saiu correndo; que a vítima tinha ido comprar biscoitos e miojo e a depoente estava entregando para ele quando os criminosos o abordaram
; que não ouviu comentários a respeito da autoria e da motivação do crime”.

Por sua vez, o policial civil Paulo Sério Rosa, em sua oitiva judicial, às fls. 424/425 dos autos físicos, asseverou o seguinte:

“
que pelos nomes, não se recorda dos acusados; que pelo nome, também não se recorda da vítima; que não se lembra se participou do IP 61/2017;
que confirma o teor de eventuais relatórios assinados pelo depoente; que não sabe quem matou a vítima, mas obteve informações no meio policial de que foi o acusado Jhonatan acompanhado de um menor, que se evadiu para Bahia; que o acusado Derlan teria passado a arma para Jonathan
; que não sabe se Derlan tinha conhecimento que a arma seria usada por Jonathan para o cometimento deste crime; que pelo que ficou sabendo, Derlan negou ter entregado uma arma para Jonathan; que ficou sabendo que Jonathan também negou o crime; que pelo que ficou sabendo, a polícia não conseguiu localizar o adolescente; que a vítima morreu no local dos fatos; que pelo que ficou sabendo, dois funcionários da mercearia e um vendedor teriam presenciado o crime; que salvo engano, o crime ocorreu dentro da mercearia; que não sabe se tais testemunhas apontaram os acusados como envolvidos no crime; que não ouviu comentários de que Jonathan teria agido a mando de Derlan; que não conhece Paulo Cesar, vulgo “Paulinho”; que ouviu dizer que os executores chegaram no local do crime procurando por “Paulinho”, mas acabaram matando Carlos Felipe; que não sabe se Paulinho e Carlos Felipe são fisicamente parecidos; que ouviu dizer no meio policial que Paulinho mexe com drogas e já teria sido preso, mas não ouviu dizer que o mesmo seria chefe do tráfico;
que também teve informações que os dois acusados tem envolvimento com tráfico de drogas, ouvindo dizer que no bairro Guanabara; que salvo engano Derlan já foi preso com drogas, e Jonathan já foi preso por porte de arma
; que o sabe se Paulinho e Carlos Felipe se conheciam; que todas as informações que sabe a respeito dos fatos lhe foram passadas por outros policiais
[...]”.

Já a testemunha Nilton Ribeiro dos Santos, também em juízo, às fls. 426/427, manifestou-se no seguinte sentido:

“
que conhece o acusado Derlan apenas de vista; que não conhece o acusado Jonathan pelo nome;
que segundo relatos, Derlan é envolvido com tráfico de drogas em diversos lugares
; que também conheceu a vítima Carlos Felipe; que segundo relatos, Carlos Felipe usava drogas; que não conhece Paulo Cesar; que o depoente é o responsável pela mercearia em que a vítima morreu;
que presenciou os fatos; que viu dois criminosos armados; que chegaram em uma honda biz preta;
que os dois estavam de capacete preto; que um dos criminosos abriu a viseira do capacete para conversar com a vítima; que o outro criminoso ficou com a viseira abaixada o tempo todo;
que o criminoso que abriu a viseira perguntou para a vítima se ela era Paulinho; que Carlos Felipe respondeu que não várias vezes; que tal criminoso insistiu; que Carlos Felipe disse: “já falei que não, sua desgraça”; que nesse momento os dois criminosos atiraram; que o depoente estava três metros de distância
; que não conseguiu reconhecer os atiradores; que os dois atiradores estavam vestindo luvas; que os dois estavam com roupas de motoqueiro de manga cumprida e cor preta;
que ouviu comentários que o acusado Derlan estaria envolvido no crime; que pelos comentários, Derlan teria dado cobertura ao crime; que também ouviu comentários que uma pessoa de nome Jonathan também estaria envolvido no crime; que ouviu comentários que a motivação do crime fora a disputa por pontos de vendas de drogas; que tais comentários são oriundos dos próprios traficantes da região
. Foi dada palavra ao IRMP: que ouviu dizer que Paulinho da Guanabara estava na casa da vítima no dia do crime; que também ficou sabendo que Paulinho da Guanabra, após tomar conhecimento do crime, fugiu; que Paulinho e Carlos Felipe estavam usando a mesma roupa: uma camisa vermelha igual; que Paulinho e Carlos Felipe costumavam andar juntos; que Carlos Felipe andava juntos com traficantes”.

Por sua vez, o Delegado Leandro Barbosa Morais, em juízo, declarou que:

“
Esse homicídio aconteceu dentro de um bar, no bairro Guanabara, e quem seria morto não seria
Carlos Felipe, mas um traficante do bairro Guanabara; que o Jonathan, em uma motocicleta, chegou ao bar com outra pessoa não identificada, perguntou sobre a pretensa vítima; de tanta insistência do Jonathan perguntando o nome da vítima Carlos Felipe, este teria o xingado, o que ocasionou em seu homicídio; que o Derlan teria sido o mandante desse crime, pois pretendia assumir o comando do tráfico de drogas
;
que quem eles pretendiam matar nesse dia foi o Paulinho Guanabara; que a polícia recebeu informação de que a arma de fogo (uma 357) apreendida com Jonathan seria a arma do crime, assim, tal arma foi submetida à perícia, dando balística positiva
;
e quando Derlan foi preso, estava com munição da arma 357
;
que desde o começo as investigações apontavam o Derlan como mandante do crime
, pois ele queria assumir o tráfico de drogas do Guanabara; que tem imagens do dia do crime, com duas pessoas desembarcando da moto e adentrando no bar, com compleição física compatível com a de Jonathan; que fica muito nítido que eles ficaram procurando por uma pessoa que eles não conheciam; [...]; que as munições de propriedade do Derlan foram encontradas com a mulher que relatou guardá-las para o acusado Derlan; que de tudo que foi apurado, leva a ter convicção plena de
que quem foi o mandante da morte do Paulinho, que acabou gerando a morte de Carlos Felipe, foi o Derlan, por querer dominar o tráfico de drogas do Guanabara, e quem o executou foi o Jonathan
[...]”.

Por fim, em juízo, a testemunha Vanderleia dos Santos Pena confirmou que o acusado Derlan foi até a sua residência com uma pistola e algumas munições, pedindo-lhe para guardar. Afirmou, ainda, que os policiais apreenderam essa arma em sua casa.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido acima, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em robustas provas, colhidas tanto em fase policial quanto judicial, sob
o crivo
do contraditório e ampla defesa,
não
havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nas provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que o crime de homicídio duplamente qualificado em face da vítima Carlos Felipe de Souza Paudua, no bairro Guanabara, município de Aracruz, foi praticado por Jonathan Santos Nascimento e outro indivíduo não identificado, a mando do apelante Derlan Santos de Souza, o qual almejava dominar o tráfico no referido bairro, sendo que a vítima visada no referido homicídio seria o “Paulinho Guanabara” (Paulo Cesar de Sales Junior), contudo, a vítima
real (Carlos Felipe)
, efetivamente executada, foi confundida pelo executor do delito.

Por sua vez, quanto à alegação defensiva de que inexistem provas em juízo a demonstrarem a autoria por parte do recorrente, isto é, que a
condenação
foi baseada exclusivamente em elementos colhidos em fase investigativa, tal tese não deve prosperar.

Como sabido, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise.

Nessa linha intelectiva, verifica-se que o conjunto probatório dos autos consiste nas testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, corroboradas pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, de fato, a condenação não pode estar baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo prova judicial que confirme os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial,
não há que ser reconhecida qualquer mácula
na condenação do apelante.

Quanto ao pedido de anulação do
processo desde a decisão de pronúncia, sob o argumento de que o réu foi submetido a julgamento perante os jurados com base em declarações colhidas exclusivamente em inquérito e não confirmadas em juízo, além de a decisão de pronúncia ter se baseado em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente confirmada por este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em sentido estrito (fls. 566/569 dos autos físicos), tal decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, não cabendo
a
alegação de sua nulidade neste momento processual, o que deveria ter sido feito em momento oportuno.

Nesse
mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO (ART. 121, §§1º E 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA INSURGÊNCIA QUANTO À ARGUIÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. MERA IRREGULARIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 490 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS QUESITOS DE AUTORIA E ABSOLUTÓRIO. TESE ÚNICA DE NEGATIVA DE AUTORIA. ANULAÇÃO DO JÚRI EM RELAÇÃO AO CORRÉU ABSOLVIDO. NECESSIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO AO ACUSADO CONDENADO. IMPERIOSIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO EM TOTAL DESCONFORMIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL. Deve ser conhecido o recurso em face de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, ainda que a parte não tenha indicado o dispositivo pelo qual se insurge, se nas razões recursais as teses de seu inconformismo estiverem explicitadas e os pedidos delimitados.
Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia, se a referida decisão, além de devidamente fundamentada, já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada
. As nulidades do julgamento deverão ser arguídas em plenário, logo depois de ocorrerem, a teor do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se apresenta inidônea, tendo os jurados respondido positivamente ao quesito relativo à autoria e ao quesito genérico da absolvição, quando a única tese sustentada pela Defesa fora a de negativa de autoria, tal decisão se encontra claramente contraditória, devendo ser cassada em relação ao corréu absolvido, de modo a submetê-lo a novo julgamento pelo Júri Popular. Se a decisão proferida pelos jurados, acolhendo a tese de homicídio privilegiado por ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social, se revelou manifestamente contrária à prova dos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento pelo Júri Popular, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal. V. V. A cassação da decisão popular, in casu, representa verdadeira afronta ao princípio constitucional da soberania do Júri, expressamente previsto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. De acordo com a nova sistemática regida pelo artigo 483 do Código de Normas Processuais Penais, o legislador ratificou a supremacia constitucional das decisões proferidas pelo Tribunal Popular, colocando ao alvedrio dos doutos julgadores leigos, guiados, sempre, pelo contexto probatório produzido, a livre consciência e soberania para absolver o acusado, independente se preteritamente tenham reconhecido a materialidade e autoria delitivas, instante em que se pode afirmar que o legislador autorizou os Jurados até mesmo a absolverem o agente por quesito genérico. Precedentes do STF. (TJMG; APCR 3910390-97.2007.8.13.0024; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg. 25/10/2023; DJEMG 27/10/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 121, § 2º, II, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. 1.
Preliminar de nulidade da sentença de pronúncia. Descabimento. Preclusão. Art. 593, III, "a", do CPP. Validade e eficácia da decisão já reconhecida na via de recurso em sentido estrito. Coisa julgada.
2. Pleito de novo júri. Art. 593, inciso III, "d", da Lei de ritos penais. Impossibilidade. Inexistência de manifesta contrariedade entre o veredito popular e o arcabouço probatório constante dos autos. Princípio da soberania dos veredictos. 3. Concessão de habeas corpus de ofício. Promovido o redimensionamento da pena, em face da constatação de inversão das fases dosimétricas. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Concessão ex officio de ordem de habeas corpus ao apelante para redimensionar-lhe a pena definitiva ao quantum de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. (TJCE; APL 0000327-36.2009.8.06.0082; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Francisca Adelineide Viana; DJCE 29/08/2018; Pág. 61).

Dessa feita, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal,
motivo pelo qual o pleito de submissão do acusado a novo júri não merece prosperar.

Prosseguindo,
o apelante insurge-se contra a pena aplicada,
pugnando pela redução da pena-base estabelecida, levando-se em consideração a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, razão pela qual passo a tecer considerações.

N
o vertente caso, ao individualizar a
pena do apelante
Derlan Santos de Souza
, na
primeira fase
, o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diante da desfavorabilidade devidamente fundamentada das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime.

Contudo, considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado
varia de doze a trinta anos de reclusão
, verifico que, de fato, o magistrado não se utilizou da
fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima para cada circunstância negativa.

Sobre o tema
, destaco que o Código Penal
não

estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

Não obstante, diante dessa ausência de previsão legal acerca do
quantum

de aumento que se deve adotar na fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a considerar adequado o
patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal
.

Ressalta-se que tal patamar consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Dito isso, no caso, verifico que o magistrado sentenciante, de fato, valorou cada circunstância judicial em desfavor do apelante mediante fração acima de 1/8 (um oitavo), contudo,
observo
que a culpabilidade do agente, de fato, extrapola a gravidade inerente a tal circunstância judicial, tendo em vista que, além da quantidade de disparos em face da vítima, foi considerado em seu desfavor
o fato de o
crime
ter sido praticado
em concurso de pessoas,
aumentando
a chance de êxito do
delito
.

Nesse sentido,
sobre a fração estabelecida para majorar a pena-base,
saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 5.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Precedentes.
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
.
6. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 7. O Tribunal de Justiça majorou a pena-base em 6 meses e 22 dias, aumento que encontra-se justificado em fundamentação concreta, representando um pouco mais de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador, não podendo se falar em desproporcionalidade ou ofensa a razoabilidade
. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.088.867; Proc. 2023/0271134-0; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023)
[...]”
(STJ; AgRg-REsp 2.088.867; Proc. 2023/0271134-0; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/11/2023; DJE 13/11/2023).

Lado outro, quanto aos motivos do crime, foram reconhecidos pelos jurados como torpes, o que foi valorado pelo magistrado sentenciante para majorar a pena-base do acusado, contudo, tal motivação não extrapola a gravidade inerente a tal circunstância judicial.

Desse modo, sopesando ambas as circunstâncias judiciais, entendo que reprimenda basilar deve ser redimensionada, mas não ao patamar de 1/8 (um oitavo), diante da extrema gravidade da culpabilidade do agente, de modo que
fixo a pena-base de Derlan Santos de Souza em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes
de pena
.

Enfim, na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva de
Derlan Santos de Souza em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime fechado
, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena-base fixada ao apelante, estabelecendo a pena definitiva de Derlan Santos de Souza em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)